Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718851-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MALAFAIA DE ARAUJO AGRAVADO: CALEBE PACHECO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, para reformar a decisão que rejeitou a impugnação com relação ao excesso de execução, nos autos do cumprimento de sentença movido por CALEBE PACHECO FERREIRA em desfavor de DAVID MALAFAIA DE ARAUJO, ora agravante. Aduz o agravante, em síntese, que o fundamento da decisão agravada de ausência de imputação de valor exequendo se deu em razão do próprio credor, ora agravado, não ter juntado planilha atualizada do débito quando do pedido de cumprimento de sentença, o que não permitiu que o agravante informasse o valor que entende devido. Defende que o valor exequendo apresentado pelo credor encontra excesso na medida em que calculou de forma equivocada os índices de correção monetária e juros, de modo que há excesso de execução no importe de R$ 6.201,40. O agravante persegue suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo. Não houve preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movida pelo agravado em face do agravante, e na análise da impugnação foi rejeitado o pedido de excesso de execução, com a determinação de juntada de planilha atualizada do débito dirigida ao agravante. Pretende suspender os efeitos da referida decisão. Alega que o fundamento de que não apontou o valor que entende excessivo não pode subsistir na medida em que o próprio credor não havia instruído o pedido de cumprimento de sentença com a planilha atualizada do débito, e que os cálculos apresentados pelo credor estão equivocados no que se refere a aplicação do índice de correção monetária e juros, pois há excesso de execução no importe de R$ 6.201,40. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Vale destacar que o cumprimento de sentença possui como valor exequendo a quantia da ordem de R$ 250.790,87, conforme informado na petição de resposta à impugnação de ID 232818407 dos autos de referência, enquanto o agravante afirma que há excesso de R$ 6.201,40. Com efeito, ainda que haja o excesso mencionado, o que será objeto do mérito do presente agravo no qual se analisará se os cálculos apresentados observaram a correção monetária e juros adequados, a diferença é diminuta, o que não justifica a concessão do efeito suspensivo, pois não há receio de dano irreparável ou de difícil reparação se o feito prosseguir, especialmente porque não há penhora nos autos. Ademais, o valor da diferença, por ser reduzido, não impedirá a penhora de bens, haja vista a ausência de pagamento voluntário por parte do executado. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco de dano a fundamentar a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator